Tribunal: TJDFT
Processo: 0700102-70.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. VIA ELEITA INADEQUADA. DOIS FILHOS MENORES. REDUÇÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da sistemática processual civil estabelecida, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal deve ser formulado por meio de petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição. Após a distribuição do recurso, o pedido deve ser formulado em requerimento autônomo dirigido ao relator, sob pena de não ser conhecido, porquanto demanda análise anterior à apreciação do recurso.
2. É dever dos pais assistir, criar e educar os filhos, prover o sustento e proporcionar recursos e meios para o seu desenvolvimento saudável, conforme disposição dos art. 229 da Constituição Federal e arts. 1.694 a 1.710 do Código Civil.
3. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção de seus filhos, mediante as reais necessidades daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta.
4. A fixação de alimentos regula-se pelo trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade. No caso, o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a sua impossibilidade contributiva capaz inviabilizar o cumprimento da obrigação alimentar nos termos fixados na sentença recorrida.
5. Recurso conhecido e não provido.